Tribunal: TJSP
Processo: 2279917-89.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555900
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2279917-89.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Hortolândia, em que é embargante
VIVO
SABOR
ALIMENTAÇÃO
LTDA.,
é
embargado
MUNICIPIO
DE
HORTOLANDIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2279917-89.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 26.710
2
2a Câmara Seção de Direito Público
Embargos de Declaração n° 2279917-89.2019.8.26.0000/50000
Embargante:
VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA.
Embargado:
MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA
Comarca/Vara:
HORTOLÂNDIA / 2.a VARA JUDICIAL
Juiz prolator:
ANDRÉ FORATO ANHE
VOTO No 26.710
Embargos de Declaração. Omissão. Contradição. Obscuridade.
Erro material. Inexistência. Recurso com caráter infringente.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face
do acórdão de fls. 442/453 que negou provimento ao agravo de instrumento
interposto contra r. decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória para
que fosse suspenso o andamento de processo administrativo para apuração de
descumprimento contratual.
É o relatório.
O acórdão embargado não padece de qualquer
omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
A embargante afirma que o acórdão incorreu em
omissão pois “usou como fundamento a Lei municipal já revogada, e nada
disse sobre o fato da mesma servidora ser a autora da representação, e ser a
pessoa que opina pela punição, e a relatora do processo”. Ora, o acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2279917-89.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 26.710
3
examinou o procedimento nos termos da Lei vigente à época da prática de
cada ato, não se vislumbrando a omissão alegada. Como reconhece a própria
embargante, constou expressamente que “... não existe confusão entre as
figuras do denunciante e do responsável pela apuração dos fatos. Já se viu,
foi a Diretora do Departamento de Segurança Alimentar e gestora do
contrato quem noticiou as desconformidades”.
No que diz respeito à alegação de que não caberia a
penalidade de suspensão do direito de contratar com a Administração, destaco
que os fatos apurados no procedimento configuram, em tese, prejuízo ao
interesse público. Em relação às pesquisas de satisfação, constou
expressamente do acórdão embargado que “No que se refere à alegação de
que comprovada a qualidade da merenda fornecida, ainda que as pesquisas
de satisfação sejam positivas (fls. 98/195 na origem), nelas há menção a
algumas das irregularidades que serviram de fundamento para a penalização
da contratada. Ademais, alguns dos fatos apurados são bastante graves,
como o fornecimento de alimentação de salubridade bastante duvidosa e
falta de higiene nos ambientes (v. fls. 393/439)”.
Os embargos de declaração só são cabíveis nos
casos enumerados no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil (art.
535 do CPC/1973), ou seja, quando existir na decisão judicial obscuridade ou
contradição (inciso I), quando for omitido ponto ou questão sobre o qual
devia pronunciar-se o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II), ou ainda,
para corrigir erro material (inciso III).
Na clássica lição do mestre José Frederico Marques

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2279917-89.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 26.710
4
a omissão caracteriza-se quando o acórdão deixa de pronunciar-se sobre
questão concernente ao litígio que deveria ser decidida (MANUAL DE
DIREITO PROCESSUAL CIVIL, edição Saraiva, 1975, vol. 3/161), não se
constituindo omissão a falta de indicação dos dispositivos legais em que se
assentou o julgamento, mas a falta de apreciação de algum ponto sobre o qual
deveria o acórdão se pronunciar, circunstância que não ocorreu. Quanto à
contradição lecionava o mestre que esta se configura quando inconciliáveis
entre si, no todo ou em parte, proposições ou segmentos do acórdão. E
rematava que o acórdão conterá obscuridade quando ambíguo e de
entendimento impossível, ante os termos e enunciados equivocados que
contém (obra citada).
In casu, não se constata a ocorrência de qualquer
omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O acórdão embargado
pronunciou-se sobre o que deveria pronunciar-se e o acerto ou desacerto do
entendimento ali esposado não pode ser discutido nos estreitos limites dos
embargos declaratórios.
É cediço que os embargos de declaração, ainda que
opostos com caráter infringente ou para fins de prequestionamento, devem se
enquadrar nas hipóteses do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil e
não se prestam a rediscutir a lide.
Assim sendo, os embargos de declaração não têm
função infringente, não servem para esclarecer dúvida subjetiva ou obter
reforma do julgado. Incabível, nesta sede, a pretensão de correção, alteração,
mudança do julgamento ou de seus limites. Declarar não corresponde a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2279917-89.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 26.710
5
corrigir, adicionar, modificar, estabelecer disposição nova (cf. RJTJSP
92/328, Embargos de Declaração no 210.481-1/6, Relator Desembargador
MUNHOZ SOARES).
Tampouco
procede
eventual
intuito
de
prequestionamento. Estando o decisum motivado, compreensível, como na
espécie, não se justifica a pretensão de novo exame. Ademais, os embargos
de declaração não podem, a pretexto de suprimir omissão ou corrigir
obscuridade ou contradição, alterar, na substância, a decisão embargada
(RJTJSP 99/354; RTJ 121/260). Além disso, não se impõe responder a todas
as alegações das partes, que se consideram rejeitadas pela motivação acolhida
(informativo STF no 61; RSTJ 148/356).
Por estes fundamentos, pelo meu voto, rejeito os
embargos de declaração.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora